Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ.
1. A teor do disposto no art. 47 do CPC, as demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, cujo Juízo tem competência absoluta.
2. O pedido de reintegração de posse que decorre do desfazimento da relação contratual entre as partes demonstra seu caráter pessoal, em detrimento do caráter real ou possessório, não atraindo a regra da competência absoluta.
3. O art. 43 do CPC estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. Efetivada a distribuída da ação e fixada a sua competência, a sua modificação somente é permitida por vontade do réu a ser manifestada em preliminar de eventual defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação, conforme art. 65, caput, do CPC.
5. O enunciado de Súmula no 33 do STJ estabelece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. Julgou procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.